Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703455-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO SCP, RAPHAEL ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: RAPHAEL ARAUJO DE OLIVEIRA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL SCP E OUTROS em face de sentença (ID 27106798) prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0703455-02.2020.8.07.0020. Os apelantes requerem, dentre outros, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao apelo, além de impugnarem o beneplácito de justiça concedido ao autor. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito de gratuidade de justiça foi anteriormente apreciado e indeferido, nos seguintes termos (ID 85120059 dos autos principais): A parte requerida, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não cumpriu as determinações de ID 83788118, na medida em que deixou de juntar cópia do mais recente balanço parimonial com assinatura de contabilista. Assim, INDEFIRO a concessão do benefício, a despeito da documentação que acompanha o ID 84881960, pois é de conhecimento notório que a requerida possui transações no exterior, através de várias plataformas, como é o caso de criptomoeada, as quais não podem ser identificados os citados comprovantes. No mais, aguarde-se a citação das partes ainda não citadas nos autos. Intime-se. Contudo, contra tal decisão interlocutória não se opuseram os réus, ora apelantes, pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação do recurso devido, resta configurada a preclusão do seu direito. Diz o Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Neste viés, deixando os réus, ora apelantes, transcorrer o prazo legal para se insurgir contra a decisão que indeferiu a concessão do beneplácito da justiça gratuita, evidente é ocorrência da preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil Transcrevo seu teor: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. AUSÊNCIA. PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE ESPOSA E DA MÃE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. 1. O pedido de gratuidade de justiça está acobertado pela preclusão temporal, consoante disposição do artigo 101 do CPC/15, pois indeferido o pleito em decisão interlocutória proferida no início do processo. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1347392, 07017557620198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixada nesta premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte dos réus, ora apelantes, a despeito de devidamente intimados, ensejou a concordância tácita quanto ao indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-los, sendo incabível, pois, alterar a decisão, tal qual pretendem, inclusive, ante a ausência de prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFERIDA a gratuidade de justiça, concedo aos réus, ora apelantes, o prazo de 5 (cinco) dias, para recolherem as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. No mesmo prazo, deverão os réus, ora apelantes, manifestarem-se sobre possível não conhecimento: (i) do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso por inobservância do procedimento; (ii) do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor ante a ausência de impugnação oportuna. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos apelos. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021 16:14:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador